Tribunal: TJPA
Processo: 0053309-27.2009.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10203 - Remuneração
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0053309-27.2009.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA DE BELEM

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, EDINALDO BARROS MARTINS, DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO
. BOMBEIRO MILITAR. DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMOU A SENTENÇA PARA RECONHECER APENAS O DIREITO À AJUDA DE CUSTO (3 MESES). INSURGÊNCIA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO POR TODO PERÍODO. ACOLHIDA. COTEJO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA PERÍODO DE SERVIÇO FORA DA SEDE. ENQUADRAMENTO NA LEGISLAÇÃO (
LEI ESTADUAL Nº 5.119/84
E
DECRETO ESTADUAL Nº 0734/92). SENTENÇA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Magistrado de origem julgou procedente a Ação, condenando o Agravado ao pagamento
de
diárias e ajuda de custo, correspondente aos serviços prestados pelo Agravante fora de sua sede, no período de 01.01.2005 à 31.12.2006 e no período de 23.02.2007 à 04.06.2008, devidamente atualizado.

2. A decisão agravada determinou a reforma da sentença, em sede de Reexame Necessário, para reconhecer apenas o direito ao recebimento d
a ajuda de custo pleiteada, em valor de cálculo de 03 (três) meses da remuneração do autor
, com base na
Lei Estadual n.º 5.810/94, que
dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará.

3. Agravo Interno em Reexame Necessário. Pedido de manutenção da sentença.
Necessidade de definição da legislação aplicável ao caso. Bombeiro Militar.
Lei Estadual nº 5.119/84
,
que
fixa as normas para pagamentos de diárias ao pessoal da Polícia Militar do Estado do Pará e
Decreto Estadual nº 0734/92, que fixa os valores e estabelece normas à concessão de diárias para viagem ao território nacional e ao exterior do pessoal civil e militar da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

4. Manutenção da sentença. As provas anexadas pelo Agravante comprovam a realização de serviço em Santarém e Altamira, locais que não correspondem a sua sede (Belém). Cotejo probatório não demonstra a excepcionalidade para o não pagamento das diárias e ajuda de custo. Precedentes.

5. Agravo interno conhecido e provido, para reconhecer a necessidade de manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 à 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Reexame Necessário (processo n.º
0053309-27.2009.8.14.0301
- PJE) interposto por
EDINALDO BARROS MARTINS
contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, em razão da decisão monocrática proferida sob a relatoria do Exmo. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente REEXAME NECESSÁRIO, ex vi do art. 557, §1º - A, do CPC, para julgar parcialmente procedente o pedido do autor, apenas para conceder a ajuda de custo pleiteada, em valor de cálculo de 03 (três) meses da remuneração do autor
, com juros nos termos do art.1º - F da Lei nº 9.494/97 a contar da citação e correção monetária pelo IPCA, a contar do fato gerador, conforme legislação e orientação jurisprudencial ao norte citada. P.R.I. Oficie-se no que couber. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo a quo. Belém/PA, 09 de novembro de 2015. (grifo nosso).

Em suas razões, o Autor, pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), relata ter sido apresentado ao Departamento de Trânsito do Pará (DETRAN) para trabalhar como vistoriante de veículos automotores. Assevera que o DETRAN o deslocou para os Municípios de Santarém e Altamira, a fim de realizar serviços de interesse da Autarquia Estadual.

Alega ter direito à percepção das diárias de viagens, uma vez que, diferente do que consta na ficha funcional apresentada pelo DETRAN, prestou serviços nos Municípios de Santarém (01.01.2005 a 31.12.2006) e Altamira (23.02.2007 a 04.06.2008)
em caráter temporário
, uma vez que não houve a formalidade de ato administrativo de transferência da sua lotação (Sede Belém/PA) ou de cessão legal, conforme frequência diária anexada aos autos.

Suscita a ausência de incompatibilidade no pedido de pagamento da diária e ajuda de custo, tendo em vista que o período de seu deslocamento foi superior a 30 dias e, nos termos do artigo 4º, caput e parágrafo único, do Decreto Estadual n.º 734/1992, os primeiros 30 dias devem ser pagos à títulos de diárias e os demais à título de ajuda de custo, com base no valor da diária.

Quanto a ajuda de custo, defende a existência de 04 deslocamentos, quais sejam: Santarém (ida e volta) e Altamira (ida e volta), o que torna devido o pagamento de 12 meses do valor de seus vencimentos. Ressalta que, em situação semelhante, já exerceu suas atividades junto à Regional Santarém (20.04.2004 a 30.11.2004), contudo, neste período houve transferência da sua sede, o que lhe ensejou apenas o recebimento da ajuda de custo,
tanto na ida quanto no retorno
.

Argui ainda, que a decisão agravada se baseou no Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Estado do Pará (Lei Estadual n.º 5.810/94), no entanto, deveria se ater as normas específicas do Militar Estadual (Lei Estadual n.º 5.119/84 e Decreto Estadual n.º 734/92).

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso e, sendo outro o entendimento, que ao menos seja reformado a condenação à título de ajuda de custo, passando de 3 meses para 12 meses do valor da sua remuneração.

Em seguida, o DETRAN apresentou contrarrazões suscitando que, nos termos do artigo 145 da Lei Estadual n.º 5.810/94, as diárias de viagens são concedidas aos servidores, em razão
de afastamento temporário do local ao qual esteja lotado
, o que afirma não ser o caso dos autos, uma vez que o Agravante foi lotado na Circunscrição Regional de Trânsito de Santarém e na Circunscrição Regional de Trânsito de Altamira, conforme fichas funcionais anexadas aos autos.

Afirma que o Agravante não observou as regras de diárias contidas artigo 8º da Instrução Normativa n.º 004/2003 do DETRAN/PA, pois, não solicitou ao seu superior hierárquico o pagamento das diárias, restando configurada a lotação definitiva, sendo devido apenas o valor referente a ajuda de custo.

Quanto ao pedido de majoração da ajuda de custo, defende que, em consonância ao disposto no art. 152 da Lei Estadual n.º 5.810/94, o valor devido à título de ajuda de custo não pode exceder a importância de 3 meses, conforme bem observado na decisão agravada. Ao final, requer a manutenção da decisão recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Ato contínuo, para melhor elucidação do feito, foi determinada a intimação do Agravado (DETRAN/PA), bem como, o oficiado o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) para juntarem documentos que comprovem a transferência ou cessão legal do Agravante para o Município de Santarém (01.01.2005 a 31.12.2006) e Altamira (23.02.2007 a 04.06.2008), quais sejam: Boletim Geral de transferência e os documentos citados no Histórico da Ficha Funcional.

O DETRAN/PA peticionou informando a realização de juntada de cópia dos documentos solicitados, os quais comprovam que o Agravante foi removido em caráter permanente para os Municípios de Altamira e Santarém, situação que reafirma a ausência de direito ao recebimento de diárias, mas, tão somente, de ajuda de custa, nos termos do artigo 152 da Lei Estadual n.º 5.810/94.

Após, foi determinada a intimação do Agravante acerca da petição do DENTRAN/PA.

O Agravante apresentou manifestação afirmando que os documentos apresentados pelo Agravado também não comprovam a sua efetiva lotação/transferência, ou cessão legal, de forma permanente, aos Municípios de Santarém e Altamira, uma vez que inexiste ato administrativo apropriado (Portaria) e devidamente publicado (DOEPA, Boletim Geral, etc.).

É o relato do essencial.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

De início, impende registrar que, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebo o presente Agravo Regimental como Agravo Interno, nos termos do art. 557, §1º, do CPC/73.

O Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) entrou em vigor no dia 18/03/2016 e, no tocante ao direito intertemporal, cabe esclarecer que é a data da ciência da decisão, ou da sentença ou do acórdão que define as regras de cabimento do recurso. Neste sentido, dispõe o recente Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Deste modo, à luz do CPC/73,
conheço do Agravo Interno vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
passando a apreciá-lo.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se o Agravante faz jus ao pagamento das diárias de viagens, bem como, da ajuda de custo no importe de
12 meses do valor da sua remuneração,
pelo período trabalhado em Santarém (01.01.2005 à 31.12.2006) e Altamira (23.02.2007 à 04.06.2008), os quais, segundo a parte, foram realizados em caráter temporário.

Fazendo breve síntese dos julgados, o Magistrado de origem, em sentença, julgou totalmente procedente a Ação, condenando o Agravado ao pagamento de
diárias e ajuda de custo, correspondente aos serviços prestados pelo Agravante fora de sua sede, no período de 01.01.2005 à 31.12.2006 e no período de 23.02.2007 à 04.06.2008, devidamente atualizado.

Após, no julgamento do Reexame Necessário, decisão ora recorrida, a antiga relatoria reformou parcialmente a sentença, julgando procedente apenas a ajuda de custo, em valor de cálculo de 3 meses da remuneração do Agravante (artigos 150 e 152 da Lei Estadual n.º 5.810/94), sob o fundamento de que o cotejo probatório demonstrou que o Agravante foi cedido sem ônus ao DETRAN/PA, com lotação na cidade de Santarém – PA, no período compreendido entre 10.05.2004 à 09.02.2007 e, posteriormente, cedido, com lotação na regional de Altamira- PA, no período de 22.02.2007 à 04.06.2008, situação que lhe retira o direito a diárias ante a ausência de caráter temporário.

Inicialmente, necessário definir a legislação aplicada ao presente caso.

Em que pese a decisão Agravada fundamentar-se na Lei Estadual n.º 5.810/94, que
dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, verifica-se que, na presente demanda, por se tratar de servidor
pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, conforme bem observado em sentença, aplica-se ao presente caso, a
Lei Estadual nº 5.119 de 16 de maio de 1984, que
fixa as normas para pagamentos de diárias ao pessoal da Polícia Militar do Estado do Pará, bem como, o
Decreto Estadual nº 0734, de 7 de abril de 1992, que fixa os valores e estabelece normas à concessão de diárias para viagem ao território nacional e ao exterior do pessoal civil e militar da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Sobre o assunto, a Lei Estadual nº 5.119/84, estabelece que as diárias são indenizações destinadas a atender as despesas extraordinárias, de alimentação e pousada aos policiais militares durante o afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado. Senão vejamos o que preceitua o texto normativo:

Art. 1° - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias – de alimentação e pousada e são devidas aos policiais-militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.

§ 1° - As diárias compreendem a Diária de Alimentação e a Diária de Pousada.

§ 2° - Diária de Alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e de chegada.

§ 3° - A Diária do Comandante Geral da Polícia Militar será igual o de Secretário de Estado.

Art. 2° - O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do Chefe do Poder Executivo

§ 1° - O valor da Diária de Pousada é igual ao valor atribuído à Diária de Alimentação.

(...)

Art. 3° - Compete ao Comandante da Organização Policial-Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jus o policial-militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando do pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial-Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos competentes.

Mais adiante, em seu art.4º a referida lei trata das hipóteses em que não serão devidas as diárias, incluindo entre elas a situação em que as despesas com alimentação e pousada são asseguradas pela própria Polícia Militar. Senão vejamos:

Art. 4° - Não serão atribuídas diárias ao policial-militar:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou a pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que a alimentação ou a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial- Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.

Por sua vez, o artigo 10 do
Decreto Estadual nº 0734/92 também cita hipóteses de não concessão das diárias:

Art.10 - Não será concedida diária:

a)
quando o deslocamento constituir exigência permanente do cargo
;

b) durante o período de trânsito.

O cotejo probatório demonstra que o Agravante foi, inicialmente,
transferido do Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização (CFAE) do CBMPA, situado no Município de Ananindeua, para o 1° Subgrupamento Bombeiro Militar/Independente (SGBM/I), localizado no Município de Santarém, conforme o B
oletim Geral n.º 073, de 20 de abril de 2004 (período não questionado na inicial) e, posteriormente, foi transferido pra Belém em novembro de 2004, conforme Boletim Geral n.º 217, de 30 de novembro de 2004 (documento de transferência mais recente constante nos autos).

Demonstra ainda, que o Agravante foi deslocado da sua sede (Belém) nos períodos questionados e requeridos na inicial (
Santarém - 01.01.2005 a 31.12.2006 e Altamira -23.02.2007 a 04.06.2008), porém, inexiste DOCUMENTO OFICIAL atestando a formalidade do ato administrativo de transferência da sua lotação ou de cessação legal.

Registra-se, que as informações contidas na ficha funcional anexado pelo DETRAN/PA, bem como, os ofícios anexados, não são capazes de, por si só, comprovar a formalidade do ato administrativo, pois, mesmo tendo sido concedido prazo ao Agravado, nem sequer foi anexado a publicação de Boletim Geral como outrora devidamente publicado em relação a períodos anteriores e não questionados.

Por sua vez, o DETRAN/PA se limita a defender a
ausência de Direito ao recebimento de diárias
, com base na aplicação do artigo 145 da
Lei Estadual n.º 5.810/94, mas, tão somente, a ajuda de custo (artigo 152 da Lei Estadual n.º 5.810/94), no entanto, já foi destacado a inaplicabilidade da referida legislação na presente demanda.

Assim, o Agravante se desincumbiu do ônus de comprovar o seu
afastamento de sua sede por motivo de serviço, ao contrário do Agravado, que não se desincumbiu do ônus de comprovar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, tais como, o enquadramento nas hipóteses de não recebimento de diária (art.4º da Lei Estadual n.º nº 5.119/84 e
artigo 10 do
Decreto Estadual nº 0734/92
), o direito ao recebimento de diárias é medida que se impõe, cujo período será avaliado.

Em relação ao período de diárias e a ajuda de custo, o parágrafo único do artigo 4º do
Decreto Estadual nº 0734/92 dispõe:

Art. 4º - O período máximo para pagamento, a título de diária, é de trinta (30) dias, tanto para deslocamento no território nacional como para o exterior.

(...)

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando o período de viagem a serviço ou em missão oficial ultrapassar o limite fixado no -caput- deste artigo, as despesas adicionais serão pagas a título de ajuda de custo, calculada nas mesmas bases da diária.

Com efeito, o Agravado faz jus a 30 dias de diárias do período em Altamira e mais 30 dias de diárias referente a novo período em Santarém, o restante dos respectivos períodos deve ser efetuado à título de ajusta de custo, sob pena de enriquecimento sem causa.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Primeiramente, destaco como questão incontroversa o deslocamento do requerente para o município Afuá/PA, entre o período de 23/11 a 12/12 de 2007, com o fim de reforçar o policiamento durante os festejos de Nossa Senhora da Conceição, conforme faz prova a cópia do Ofício nº 544/06, à fl. 14; 2.
O Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

3. A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram

asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento da magistrado acerca do direito alegado pelo recorrido.

4. O cálculo da correção monetária deverá obedecer a regra seguinte: a) na vigência da Lei nº 11.960/2009 - 30/06/09 a 25/03/15 o Índice Oficial de atualização básica da Caderneta de Poupança (Art. 1-F da Lei nº. 9. 494/97, na redação da Lei n. 11.960/09. b) após 25/03/2015 o IPCA-e, (em atenção ao que deliberou o STF modulando os efeitos das ADINS nº. 4.357 e 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo, será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo. Juros de mora, nos termos a saber: de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na remuneração básica da Caderneta de Poupança (art. 1-F da Lei nº. 9.494/97, na redação da Lei nº. 11.960/09 e, após 26/03/2015, no percentual de 0,5% ao mês (art. 1-F da Lei nº. 9.494/97), com incidência a partir da citação válida do apelado, na forma do Art. 214, § 1º, do C.P. C de 1973.

5. Assim, o recurso de apelação é conhecido e improvido. E em sede de reexame necessário, sentença reformada nos termos do voto. (2018.01882192-47, 189.765, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-10, publicado em 2018-05-11).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. DESLOCADO DA SEDE PARA A CIDADE DE MARABÁ ENTRE OS DIAS 31.03.2006 A 05.07.2006. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTINDA EM REEXAME NECESSÁRIO, À UNANIMIDADE.

1. Incontroversa o deslocamento do requerente do município de Redenção/PA para Marabá/PA, entre o período de 31/03/2006 a 05/07/2006, com o fim de frequentar o curso de aperfeiçoamento de sargentos (CAS/PM/2006), conforme Portaria de fl. 12, firmada pelo senhor Comandante Geral Luiz Cláudio Ruffeil Rodrigues, relatório individual de diárias (fl. 14) boletins internos de fls. 15/16 que comprovam com clareza o deslocamento do apelado para frequentar o curso anteriormente mencionado.2.
O Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

3. A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos

humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento da magistrado acerca do direito alegado pelo recorrido.

(2018.00362666-13, 185.305, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-01).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA E ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

I - É devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5119/84.

II -
Compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante a juntada de provas quanto à não ocorrência do deslocamento, ou do custeio das despesas de pousada e alimentação com o aquartelamento, ou ainda, do adimplemento do pagamento, não o fazendo e existindo comprovação do fato constitutivo do autor referente ao deslocamento, impõem-se o reconhecimento do direito ao pagamento de diárias.

Precedentes deste Tribunal
.

IV? Não há previsão legal quanto à necessidade de comprovação de despesas alimentares e de estadia para reconhecimento do direito.

V ?

Aplicação da ratio da questão de ordem decidida na ADI 4425 julgada em conjunto com a ADI 4357, a qual declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção monetária dos créditos fazendários em precatórios, modulando os seus efeitos para que a partir de 25/03/2015 seja aplicado o IPCA-E, e anteriormente o artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, a incidir a partir de quando o direito era devido. Inaplicabilidade da Súmula nº 362/STJ por não se tratar de demanda referente à dano moral.

VI? Mantida a condenação da verba honorária em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 20, §4º do CPC/73 vigente à época.VII - Recurso parcialmente provido, à unanimidade, sentença mantida nos demais termos. (2017.02332866-60, 176.155, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-01, publicado em 2017-06-06).

PROCESSUAL CIVIL E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. REFORMA DA SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) DIÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2.
As diárias consistem em indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias de alimentação e de pousada e são devidas ao Bombeiro Militar durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço
.

3. Havendo documentação suficiente que demonstre que o militar realizou a tarefa para qual foi designado, constando nos autos Portarias n.º 242/2009 e 403/2009, fls. 20/23, onde constam o nome do apelante, menção ao evento e a concessão de 46 (quarenta e seis) diárias, torna-se obrigatório, pelo Estado, a quitação das diárias pleiteadas, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. Contudo, como houve o pagamento de 20 (vinte) diárias, restam a pagar apenas 26 (vinte e seis), e não 29 (vinte e nove), ao custo unitário de R$72,00 (setenta e

dois reais), conforme Portaria n.º 0419/2007/GS, fl. 35.

5. Apelação Cível que se dá provimento parcial. À unanimidade.

(TJPA, 2017.05367759-92, 184.553, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. CONVÊNIO COM DETRAN/PA. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ. 1
- As diárias deverão ser pagas ao militar que se afastar, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional que não seja a sua sede. Cabe ressaltar que as diárias, que possuem caráter indenizatório, se justificam quando preenchidos os requisitos previstos na norma. Logo, não havendo necessidade de comprovação das despesas, mas tão somente do deslocamento do militar
; 2- Do exame dos documentos carreados aos autos, restou cristalino o efetivo deslocamento do militar, ora apelado.

Nesse passo, caberia ao DETRAN/PA, trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pelo autor, o que não o fez;

3- Considerando que o serviço pelo militar fora realizado, e ainda, que o sistema normativo jurídico proíbe a prática de locupletamento por parte da administração, mormente quando verificada a existência do débito, faz-se imperiosa a manutenção da sentença, neste tocante.

4- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 905 do STJ;

5- No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a partir do vencimento da dívida, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação

válida, conforme determinado em sentença;

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA, 2018.04022453-82, 198.144, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-01, Publicado em 2018-11-22). (grifo nosso).

Portanto, o Agravante faz jus ao recebimento das diárias e ajuda de custo inadimplidas pelo DETRAN/PA, em razão da realização do serviço prestado, cujo valor será apurado em sede de liquidação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno, para reconhecer a necessidade de manutenção da sentença,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024